Tribunal: TJES
Processo: 0000641-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000641-44.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXSANDRO SANTOS RAMOS
APELADO: ODORICO DONIZETH COELHO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – O Apelante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois comprovou sua hipossuficiência econômica através de documentos que constam sua remuneração mensal. 2 – A
concessão do beneficio da gratuidade possui efeitos sobre os atos processuais posteriores ao seu requerimento. 3 –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Alexsandro Santos Ramos em razão da Sentença de fls. 56-57, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação de Execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de Odorico Donizeth Coelho, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 68/74, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que
não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Compulsando os autos verifico que o Apelante trouxe contracheque e comunicação de dispensa (fls. 38 e 42), nos quais há a informação de que sua última remuneração mensal era no valor de R$1.891,81 (mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos).

Além disso, após sua dispensa, comprovou ter recebido o benefício de seguro-desemprego (fls. 43/46) no valor de R$1.406,00 (mil, quatrocentos e seis reais).

Dessa forma, entendo que o valor acima destacado denota sua incapacidade financeira, requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação da postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para a concessão do benefício.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade possui efeitos sobre os atos processuais posteriores ao seu requerimento, ou seja, após a interposição do recurso de apelação.

Neste sentido é o entendimento d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA.
1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo. 2. Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o relator.